Tribunal: CARF
Processo: 10855.901565/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901565/2015-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.087 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DE NORA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10855.901564/2015-59,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1402-001.086, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como fundamento
crédito proveniente de pagamento a maior de IRPJ.

Em análise ao PER/DCOMP, cujo objetivo é a compensação de créditos, e ao
DARF, apresentados pela Contribuinte, a autoridade fiscal lavrou despacho decisório, no qual
não homologou a pretensão da Requerente. No documento, o agente atesta que o crédito
associado ao DARF, referência para o pedido de compensação, fora “integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP”. Como consequência do ato administrativo, foi informado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901565/2015-01
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.087 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901565/2015-01

à Contribuinte os valores a serem pagos, em virtude da não homologação da declaração de
compensação.

Irresignada com a decisão da autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação. De forma resumida, a Impugnante alegou que se equivocou e
que efetuou o recolhimento de valor tributário a maior. Alega que assim que constatou o engano,
apresentou PER/DCOMP requerendo a compensação, a qual não foi homologada pela autoridade
fiscal. Segundo a Contribuinte, o principal problema para que tenha havido a negativa por parte
do agente tributário estatal se deu porque a retificação da DCTF relativa ao indébito somente foi
feita após apreciação da declaração de compensação. Por este motivo não teria sido encontrado
nenhum crédito em favor da Requerente. Ao final, requereu a homologação do pedido de
compensação.

A DRJ, por unanimidade de votos, decidiu pela improcedência da Manifestação
da Impugnante. O fundamento da decisão está no entendimento que ainda que a Impugnante
tenha apresentado a retificação da DCTF, não juntou nenhum documento que comprove sua
nova condição, ou seja, de que pagou indevidamente. Além disto, o fato da DCTF ter sido
retificada depois do despacho decisório faz com que haja a perda de espontaneidade, o que, na
visão dos julgadores, indica que é da interessada o ônus de comprovar a ocorrência do erro, e,
consequentemente o de comprovar a certeza e liquidez do crédito. Afirmam ainda a ausência de
livros e outros documentos não permite que se ateste a existência do crédito alegado. Assim,
decidiram pela manutenção do despacho decisório.

Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta que a compensação foi homologada porque a Receita Federal teria confrontado “tão
somente os débitos informados na DCTF com as DARFs pagos e vinculados a estes débitos.”.
Contudo, para a comprovação da existência de crédito, a DIPJ também deveria ter sido analisada
conjuntamente com a DCTF e os DARFs. Apresenta parecer técnico contábil, emitido por perito,
no qual demonstra a existência do crédito. Além disto junta DIPJ, registros contábeis e
comprovante de recolhimento, sendo que, com isto, o perito teria chego à conclusão de 100% de
certeza que haveria o crédito objeto da pretendida compensação. Ao final requer a revisão da
DRJ, para reconhecer o crédito pleiteado em favor da Recorrente.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-001.086, de 18 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.

I.
Tempestividade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso
Voluntário, conclui-se que este é tempestivo.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.087 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901565/2015-01

II.
Do contexto probatório e da verdade material

A documentação apresentada pela Recorrente é vasta e é verossimilhante
a ponto de indicar possível existência de crédito em seu favor. Ainda que
a Contribuinte tenha apresentado a retificação da DCTF após o despacho
decisório, entende-se, inclusive nos termos do Parecer Normativo COSIT
No 2, de 28 de agosto de 2015, que é possível a realização de tal
retificação em momento posterior, como foi o caso. O parecer ainda
prevê que não somente a DCTF ou sua retificação servem para
comprovar o indébito tributário, mas ainda que as informações sejam
coerente com outras declarações ou com documentos fiscais. Com base
nisto e no Princípio da Verdade Material o julgamento deve ser
convertido em diligências, para que se possa confirmar ou não a
existência de indébito em favor da Recorrente.

III.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências, para que, após a análise da documentação apresentada pela
Recorrente, a autoridade fiscal possa emitir parecer sobre a existência ou
não de crédito tributário em favor da Recorrente. Se for ainda o
entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros
elementos ou documentos que possam contribuir para o esclarecimento
dos fatos, sem prejuízo de intimar o Contribuinte para que junte
documentos ou preste informações.

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital